Tribunal: TJSP
Processo: 1002781-10.2017.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
RECURSO – Apelação – Contrato de compra e venda de bem imóvel assinado por duas testemunhas – Débitos de IPTU anteriores a avença pactuada pelas partes – Insurgência contra a r. sentença que acolheu a exceção de pré-executividade ante a iliquidez do título e julgou nula a execução, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC - Admissibilidade – Aplicação dos artigos 6°, 8°, 784, inciso III e 1013,

Ementa:
RECURSO – Apelação – Contrato de compra e venda de bem imóvel assinado por duas testemunhas – Débitos de IPTU anteriores a avença pactuada pelas partes – Insurgência contra a r. sentença que acolheu a exceção de pré-executividade ante a iliquidez do título e julgou nula a execução, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC - Admissibilidade – Aplicação dos artigos 6°, 8°, 784, inciso III e 1013, parágrafo 3o, inciso II do CPC – Prescrição não caracterizada, já que o escopo da execução está fundamentado em débito oriundo de responsabilidade civil contratual, cujo prazo de prescrição é de 10 (dez) anos - Inteligência dos artigos 205, 421, 422 do Diploma Civil – Liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo configuradas – Exceção de pré-executividade rejeitada - Ação de execução procedente - Aplicabilidade do artigo 85, § 11 da Lei de Ritos - Honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa - Recurso provido.